Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710711-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: LILIANE SUELLEN PEREIRA DE SOUZA, GILBERTO TOMAS LEMES, REGINA MARIA CARRION SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON RODRIGO PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face de LILIANE SUELLEN PEREIRA DE SOUZA e outros, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Em síntese, a agravante alega que comprovou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu próprio sustento e de sua família, porque, entre outras questões, demonstrou que reside de favor em barraco no fundo dos lotes de sua avó e seus ganhos mensais são inferiores a 4 (quatro) salários mínimos. Colaciona julgados para amparar a tese de que tem direito ao benefício. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira do agravante está alicerçada na declaração de pobreza de id 83664480 dos autos principais (n. 0702138-32.2021.8.07.0020) e não há informações nos autos que possam contrapor a afirmação do autor no sentido de que não exerce atividade remunerada regular e, atualmente, recebe R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, em média, como ajudante na Feira do Gama. Ademais, vislumbro também o alegado perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se a parte agravada, nos endereços fornecidos pelo autor na petição de id 24851179 destes autos, para responder ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator